Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739759-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLAN DE MELO CONFESSOR AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO O agravante-executado não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. O art. 98, caput, CPC, dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Intimado para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o preparo do recurso, em cinco dias (id. 31466460), o agravante-executado acostou extratos bancários e recibo de pagamento de salário (ids.32067035 e seguintes), cujo valor bruto é de R$ 1.700,00, razão pela qual defende estar demonstrado que não tem condições econômicas de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. O recibo de pagamento de salário (id. 32067038) é emitido pela Casa da Inversora Ltda, no qual consta a verba bruta de R$ 1.700,00 e líquida de R$ 1.513,00. No entanto, o agravante-executado não é empregado de tal empresa, mas sócio administrador, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral acostado à ação originária (id. 107507774). Aliado a isso, verifica-se do extrato bancário relativo ao mês de dezembro/2021 (id. 32067035) que foram creditados via Pix diversos valores, que não são ínfimos, em favor do agravante-executado, o que denota a omissão de rendimentos e que a sua renda não é apenas aquela constante do recibo de pagamento de salário. Assim, os elementos dos autos evidenciam que a situação financeira do agravante-executado não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, para concessão do benefício postulado, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora